Tribunal: TJMT
Processo: 0013480-27.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013480-27.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDA BATISTA DE PAULA - CPF: 006.721.491-68 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), LEONDINA TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 191.326.118-20 (APELADO), LEONI SANTOS GOMES - CPF: 206.948.141-72 (APELADO), LEONIA MARGARIDA PINHEIRO - CPF: 066.131.361-15 (APELADO), LEONICE DE SOUZA LOPES - CPF: 267.695.571-34 (APELADO), LEONIDIA DINIZ MARQUES - CPF: 103.223.021-53 (APELADO), LEONILDA MEURER VICTOR - CPF: 442.639.531-34 (APELADO), LEONINA DE MORAES - CPF: 040.769.661-04 (APELADO), LEONOR FREIRE DA SILVA - CPF: 172.699.891-68 (APELADO), LEOPOLDINA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 106.833.721-49 (APELADO), LEUBY CORREA DA COSTA BARROS - CPF: 207.774.001-97 (APELADO), LIETE CABRAL RODRIGUES - CPF: 503.126.501-91 (APELADO), LINDALVA CARNEIRO DA SILVA LUZ - CPF: 045.797.121-53 (APELADO), LINDALVA AVELINO DANTAS - CPF: 206.868.621-04 (APELADO), LINDAURIA MARTINS DA SILVA - CPF: 054.589.861-72 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDA BATISTA DE PAULA - CPF: 006.721.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONDINA TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 191.326.118-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONI SANTOS GOMES - CPF: 206.948.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIA MARGARIDA PINHEIRO - CPF: 066.131.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE DE SOUZA LOPES - CPF: 267.695.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDIA DINIZ MARQUES - CPF: 103.223.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDA MEURER VICTOR - CPF: 442.639.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONINA DE MORAES - CPF: 040.769.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONOR FREIRE DA SILVA - CPF: 172.699.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDINA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 106.833.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEUBY CORREA DA COSTA BARROS - CPF: 207.774.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LIETE CABRAL RODRIGUES - CPF: 503.126.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA CARNEIRO DA SILVA LUZ - CPF: 045.797.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA AVELINO DANTAS - CPF: 206.868.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAURIA MARTINS DA SILVA - CPF: 054.589.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO -

ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - SUPRESSÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - ILEGALIDADE DO ATO DECLARADA EM AÇÃO MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - EXCLUSÃO
- ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS
810/STF e 905/STJ e EC 113/2021 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. É devido o ressarcimento da diferença remuneratória, reconhecida em mandado de segurança coletivo, por decisão transitada em julgado, diante da comprovação da ilegalidade do ato administrativo supressor do referido adicional de fim de carreira e, via de consequência, a restituição do
status quo ante
a todos os professores aposentados.

2.
Indemonstrada a supressão do “adicional de final de carreira” como causa eficiente (nexo de causalidade) a gerar a dor e o sentimento íntimo ensejadores da caracterização do dever indenizatório por dano moral, é descabida a indenização sob tal título.

3. Atualização do débito deverá observar os Temas 810/STT e 905/STJ e EC 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá na “
Ação indenizatória por danos morais e materiais”
, ajuizada por Izabel Mayer e outros, substituídos processualmente pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, SUB-SEDE CUIABÁ,
que julgou procedente o pedido a título de dano material para condenar o apelante ao pagamento retroativo referente ao adicional de final de carreira e condenar de forma individualizada a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ambos com incidência de juros de 6% (seis por cento) e correção monetária pelo INPC.

O apelante aduz que no presente caso há que se falar em prescrição, pois o prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, ainda, alega que o adicional de final de carreira foi pago em outra ocasião equivocadamente pela Administração Pública, devendo o erro ser corrigido pois o caso em questão não suporta requisitos para a continuidade do pagamento de adicional de final de carreira.

Aduz ainda que os juros que precisa ser considerado é o de poupança e que a correção monetária é pelo índice ICPC.

Diante disso, interpuseram o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos formulados na inicial.

O apelado em suas contrarrazões, destaca a insegurança financeira que as partes sofreram pela falta de pagamento do adicional de final de carreira, sem aviso prévio e sem direito de defesa, requerendo por todo abalo indenização por dano moral e restituição de pagamento retroativo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça afirmou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 180689154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido relaciona indenização por danos morais e materiais decorrente da supressão do adicional de final de carreira.

Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição, a ação foi proposta em 30/04/2009, e os valores cobrados remetem ao corte declarado inconstitucional que teve incidência em alguns casos a partir de novembro/2004 e a maioria a partir de julho/2005, portanto não há que falar em prescrição, pois a presente ação foi ajuizada antes do decurso do quinquênio prescricional.

Importante assinalar que a prescrição aplicada está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1336213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013), com o disposto no artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932.

Quanto ao mérito recursal, e já adentrando na remessa necessária, passo ao reexame do objetivamente proposto pela prova.

Quanto ao dano material, consistente nos prejuízos causados aos servidores aposentados da educação, pela supressão irregular do adicional de fim de carreira, encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada, não competindo, portanto, novo julgamento a respeito de tal direito. Logo, a pretensão lançada no presente feito, deve ser tão somente ao cumprimento do direito reconhecido.

Assim sendo, consoante demonstrativo juntado ao processo (Id: 177171645), verifica-se que a incidência dos casos ocorreu a partir de novembro/2004 e a grande maioria em julho/2005, o referido adicional não foi repassado aos servidores, sendo possível concluir pelo direito ao recebimento dos valores retidos irregularmente, que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Em caso análogo a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim pronunciou, confira:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - SUPRESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATOADMINISTRATIVOILEGAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR - JUROS MORATÓRIOS - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960, de 29 DE JUNHO DE 2009. No Mandado de Segurança Coletivo no 41457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP), determinou-se que o Estado não se abstivesse de pagar o adicional de final de carreira aos professores aposentados vinculados ao sindicato, porquanto considerado o ato administrativo ilegal. A indenização por danos materiais e morais surgiu com o descumprimento reiterado, pelo Estado de Mato Grosso, de ordem judicial, além do que o pagamento do adicional de final de carreira foi retirado dos proventos das requerentes sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A partir do advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009 para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverá ser utilizado, quanto aos juros de mora, o índice de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Recurso provido em parte. (TJMT RAC/RNS 32631/2014 - Des. Luiz Carlos da Costa - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Data do Julgamento 04/11/2014 - Data da Publicação 13/11/2014)”.

Diante disso, no que diz respeito a indenização por dano material, a sentença reexaminada deve ser mantida.

Com relação ao dano moral, é de se notar primeiramente, quais circunstâncias que motivaram o Juízo de origem a julgar procedente, reconhecimento de que a verba suprimida possui natureza alimentícia, representando um percentual de aproximadamente 10% a 25% do total dos vencimentos.

Do conjunto probatório apresentado, verifica-se a ausência de prova capaz de demonstrar violação a qualquer atributo da personalidade, haja vista que não restou comprovado nos autos por meio de qualquer meio de prova, que tenha havido constrangimento ou transtornos anormais. Assim sendo, para que se reconheça o dano, é necessário que ocorra dados suficientes à conformação do convencimento do Magistrado acerca da existência não só da conduta ilícita, mas também do prejuízo dela decorrente. Entre eles deve, necessariamente, existir o nexo de causalidade, que nada mais é do que a situação probante da relação entre a conduta ilícita e o dano causado.

Logo, somente se comprovado o nexo de causalidade entre a conduta de um e o dano causado a outro, cabível o dever de indenizar, o que não corresponde ao caso dos autos, em que houve mero dissabor, sem potencial para configurar o dano moral, que pressupõe ferimento de sentimentos, dor, sofrimento, dano à honra ou à imagem.

Sobre o tema confira-se o recente entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES APOSENTADOS – RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – ART. 1o DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORADOS – RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Comprovada a supressão do adicional de final de carreira dos proventos dos servidores e a efetiva irredutibilidade salarial, reconhecido em mandado de segurança, é devido, a título de danos materiais, o ressarcimento da diferença remuneratória. Para condenação em danos morais é necessária a demonstração de elementos indicativos da existência de abalo psíquico, ou de que os atributos da sua personalidade tenham sido violados, a ponto de causar-lhe constrangimentos e perturbações. Os juros de mora deverão ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período (AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 20/02/2014) (TJMT RAC no. 167451/2015 - Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Data do Julgamento 07/03/2017, Data da Publicação 23/03/2017)”

Pertinente a atualização do débito, matéria de ordem pública e, também objeto de recurso, i
ncidirá
correção monetária
pelo IPCA-E e juros de mora em percentual equivalente aos aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997),
observando-se os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021,
efeito da promulgação da Emenda Constitucional n. 113 (DOU 9/12/2021) e do julgamento da ADI 7047/STF (01/12/2023),
a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para excluir da condenação a indenização por danos morais e, em remessa necessária, RETIFICO, EM PARTE, a r. sentença, para
determinar a atualização do débito em observância aos Temas 810/STF e 905/STJ e EC 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024